Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-26.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010297-26.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria, Transferência ex-officio para reserva, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JALLES SOUZA DUTRA - CPF: 700.444.141-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIN SCHOLLKOPF - CPF: 825.824.400-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Jalles Souza Dutra em face de acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual manteve sentença que reconheceu o direito do autor à reforma por invalidez com proventos integrais e promoção à graduação imediatamente superior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, configura omissão a ausência de manifestação judicial sobre ponto que deveria ser analisado, por provocação da parte ou de ofício.

4. Constatada a omissão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões à apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir tal vício.

5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal quando o recurso for integralmente desprovido, como no caso dos autos.

6. Considerando o trabalho adicional do patrono da parte embargante em grau de recurso, majora-se a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios diante do provimento de recurso configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC; 2. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, inclusive na instância recursal, conforme dispõe o art. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11, do CPC; 3. O percentual dos honorários deve observar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade".

____________________________________________Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11; arts. 1.022, II, e 494, II.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por JALLES SOUZA DUTRA contra o acordão que, por unanimidade, DES
PROVEU o RECURSO DE APELAÇÃO interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado (ID. 308412886):

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA POR INVALIDEZ DECORRENTE DA FUNÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS E ATIVIDADE POLICIAL. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR E PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Previdenciária de Reforma de Policial Militar por Invalidez Decorrente da Função, ajuizada por Jalles Souza Dutra, visando promoção à graduação de 3o Sargento PM e recebimento de proventos integrais, em razão de incapacidade total e permanente relacionada ao exercício da atividade policial. II. Questão em discussão

2. O debate gira em torno de duas questões: (i) definir se há nulidade da sentença por suposta inconclusividade do laudo pericial e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há nexo causal entre as moléstias psiquiátricas do autor e a atividade policial, de modo a assegurar-lhe a promoção e a reforma com proventos integrais nos termos do art. 152, §2o, da LC 555/2014. III. Razões de decidir

3. O laudo pericial complementar é claro ao afirmar que as perseguições hierárquicas, os atentados contra a vida e as ameaças de facções criminosas contribuíram para o agravamento do quadro psiquiátrico do autor, estabelecendo relação de causa e efeito com as condições do serviço policial.

4. A legislação estadual (LC 555/2014, art. 152, §2o) assegura a promoção ao posto ou graduação imediatamente superior e proventos integrais quando a incapacidade decorre de moléstia com nexo causal com o serviço, hipótese demonstrada nos autos.

5. A tese recursal de que as doenças não guardariam relação direta com o serviço policial não encontra respaldo na prova pericial produzida, a qual foi expressamente deferida, elaborada e complementada para dirimir os pontos controvertidos. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incapacidade definitiva resultante de moléstias psiquiátricas com nexo causal comprovado com a atividade policial enseja promoção à graduação imediatamente superior e proventos integrais, nos termos do art. 152, §2o, da LC 555/2014. 2. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é oportunamente deferida, realizada e respondida em laudo complementar que supre os quesitos formulados”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 370; 477, §1o; LC/MT 555/2014, art. 152, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.063163-7/001, Rel. Des. Eveline Felix, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão 1172000, 0000503-70.2010.8.07.0011, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 14.05.2019; TJRJ, Apelação 0083959- 26.2021.8.19.0001, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 04.04.2024.”

Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão deve ser reformada, uma vez que
“houve pedido expressamente formulado pelo Embargante em suas Contrarrazões de apelação, que deixou de ser analisado por este E. Tribunal, (pelo menos não há menção no acordão ou voto), o que ao nosso sentir, configura OMISSÃO”.

Com base no exposto
, requer
“(...)
o conhecimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração para: 2.1. SUPRIR OMISSÃO, de modo que este Colendo Tribunal manifeste seu entendimento acerca do pedido perquirido no tópico 3.3 das Contrarrazões do Recurso de Apelação (ID 291370454), consistente na necessária majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados, pedido sobre o qual não houve menção no acórdão voto e acórdão embargados”
(ID. 310565384).

A parte embargada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal para as contrarrazões (ID. 317567879).

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por JALLES SOUZA DUTRA contra o acordão que, por unanimidade, DES
PROVEU o RECURSO DE APELAÇÃO interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 308412886).

Os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. A respeito do tema, dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma processual, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob exame, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que deixou de proceder à devida
fixação
dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, especialmente diante do desprovimento da apelação interposta.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, não obstante os argumentos expendidos no recurso de apelação, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Do exame do processado, vislumbra-se que a sentença condenou o ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, mostra-se devida a majoração dos honorários em favor do patrono da parte apelada, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Por consequência, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, admissível a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHECO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025